Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600451-68.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600451-68.2024.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/08/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600451-
68.2024.6.16.0199, que com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e no art. 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo partido
Avante de São José dos Pinhais, referentes à campanha eleitoral de 2024, e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), referente a Recursos de
Origem não identificada, com incidência de juros e atualização monetária desde 07/10/2024,
calculada pelo devedor, na forma do art. 32 §§2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de
5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança; a suspensão do recebimento de quotas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
contar de 01/01/2026, conforme art. 74, §§ 5° e 7° da Resolução TSE n° 23607/2019. (Prestação de
contas apresentada pelo Partido Avante de São José dos Pinhais, referente campanha eleitoral de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, foi verificado despesas financeiras registradas
para pagamento de contador e advogado, devidamente comprovadas. Entretanto, não há registro
de recebimento de valores para pagamento de tais despesas, tendo em vista que os extratos
bancários apresentados se encontram zerados. Configurado, portanto, o recebimento de recursos
de origem não identificada (RONI).) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AVANTE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807505
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807505 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032936400000043744490
Número do documento: 25120818032936400000043744490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:45:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.798

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600451-68.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: AVANTE - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS.
MANUTENÇÃO
DA
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a desaprovação
das contas de partido político referentes às
Eleições
2024
e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão no acórdão
quanto à análise de documentos que
comprovariam a regular quitação de despesas com advogado e contador,
requerendo o afastamento do dever de
recolhimento de valores e a aprovação das
contas.

Num. 44807505 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032936400000043744490
Número do documento: 25120818032936400000043744490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:45:23
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se houve omissão no acórdão
embargado
quanto
à
análise
dos
documentos apresentados pelo partido, que
comprovariam a regular quitação das
despesas com advogado e contador; (ii)
determinar se a ausência de comprovação
da origem dos recursos utilizados para o
pagamento das despesas, mesmo com a
apresentação
dos
comprovantes
de
pagamento, é suficiente para manter a
desaprovação das contas e a determinação
de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional, considerando a ocorrência de
preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
apresentação
extemporânea
de
documentos em processo de prestação de
contas não é admitida quando a parte,
previamente intimada para suprir a falha,
permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, operando-se a preclusão.
5.
Incumbe
ao
partido
comprovar
documentalmente
a
movimentação
financeira havida nas eleições, e eventuais
discrepâncias ensejam dúvidas sobre a
fidedignidade
das
informações
apresentadas.
6. Ainda que se admita a apresentação
extemporânea de documentos para fins de
afastar a determinação de recolhimento de
valores e obstar o enriquecimento sem
causa da União, no caso concreto, não foi
demonstrada
a
origem
dos
recursos
utilizados para o pagamento das despesas,
de modo que não se pode atestar se a
origem de tais receitas é lícita.
7. Os documentos apresentados não são
suficientes para promover qualquer alteração no acórdão embargado, mantendo-se a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

Num. 44807505 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032936400000043744490
Número do documento: 25120818032936400000043744490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:45:23
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A apresentação
extemporânea de documentos em processo
de prestação de contas, após a intimação
para sanar a falha, implica preclusão. 2. A
ausência de comprovação da origem lícita
dos recursos utilizados para o pagamento
de despesas de campanha justifica a
manutenção da desaprovação das contas e
a determinação de recolhimento dos valores
ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022, I, II e III; Lei nº
12.034/2009; Lei nº 9.096/95, art. 37, § 11;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 36 e
60; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 60.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg
no REspe nº 060301977/GO, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE 07/04/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44668530) opostos pelo Avante de São José dos
Pinhais/PR em face do acórdão nº 67.886, por meio do qual esta Corte conheceu e negou
provimento ao recurso eleitoral por ele interposto, mantendo a desaprovação das contas
referentes às eleições de 2024, da referida agremiação partidária, bem como a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 10.000,00.
O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise dos elementos de prova
acostados aos autos, que comprovariam a regular quitação das despesas com a contratação de

Num. 44807505 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032936400000043744490
Número do documento: 25120818032936400000043744490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:45:23
serviços de advogado e contador.
Requer o saneamento da omissão, bem como o afastamento do dever de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional. Ao final, pugnou pela aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e parcial
provimento dos embargos (id. 44710087).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
04/08/2025 (id. 44667544) e as razões foram protocoladas em 05/08/2025 (id. 44668530).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
O embargante pretende a alteração da decisão que desaprovou as suas contas e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional ante a juntada de documentos que comprovariam a
regular quitação das despesas.
Inicialmente, destaca-se que desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter
jurisdicional das prestações de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações correlatas à
tramitação de processos judiciais, como a obrigatoriedade da representação por advogado e a
incidência do instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos nessa
classe processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.

Num. 44807505 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032936400000043744490
Número do documento: 25120818032936400000043744490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:45:23
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no sentido da
desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao cargo de deputado estadual
nas Eleições 2018, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
3. In casu, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo tardio pelo agravante
após a análise técnica conclusiva das contas, inexistindo circunstância excepcional para tanto,
pois intimado oportunamente para esclarecer as irregularidades.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 07/04/2021]
No caso sob testilha, a unidade técnica (id. 44570275) detectou a ausência de receitas em
contraposição à existência de despesas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Devidamente intimada a respeito da irregularidade, a agremiação não se manifestou (id.
44570279).
Em sede de parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pela manutenção da inconsistência (id.
44570281).
Após a emissão do parecer conclusivo, o partido se manifestou e argumentou que "não há que se
cogitar em omissão de receitas, uma vez que estas foram devidamente declaradas de forma
correta, transparente e tempestiva, em estrita conformidade com as exigências legais e
normativas aplicáveis" (id. 44570284).
O juízo de 1º grau julgou desaprovadas as contas do partido, relativas às eleições 2024, bem
como determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
referente à utilização de recursos de origem não identificada (id. 44570291).
O partido interpôs recurso eleitoral, o qual foi desprovido (id. 44664455).
Em sede de embargos de declaração, o embargante alegou que "a decisão embargada incorreu
em manifesta omissão, uma vez que deixou de analisar devidamente os elementos de prova
acostados aos autos, notadamente o documento de ID 129065301, que comprova a regular
quitação das despesas com a contratação de serviços de advogado e contador" (id. 44668531).
Juntou comprovantes pix de pagamento para Positiva Administradora de Condomínio e para
Laber Zaclikevis - advogados, cada um no valor de R$ 5.000,00 (ids. 44668782 e 44668783).
Pois bem. Vejamos o que prescreve a Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 36. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do art.

Num. 44807505 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032936400000043744490
Número do documento: 25120818032936400000043744490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:45:23
29, §§ 1º e 2º, as contas devem ser submetidas à análise técnica para exame de sua
regularidade, que compreende:
(...)
§ 10. Os órgãos partidários podem apresentar documentos hábeis para esclarecer
questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto
não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas (art. 37, § 11, da Lei nº
9.096/95).
§ 11. O direito garantido no § 10 não se aplica na hipótese de não atendimento pelo órgão
partidário das diligências determinadas pelo juiz ou pelo relator no prazo assinalado, o que
implica a preclusão para a apresentação do esclarecimento ou do documento solicitado.
Com efeito, na esteira do mencionado dispositivo legal e conforme a jurisprudência reiterada da
Corte Superior Eleitoral, nas ações de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a
falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.
Ora, vale destacar que incumbe ao partido a obrigação legal de apresentar de forma transparente
as suas finanças, e, nesse sentido, eventuais discrepâncias ensejam dúvidas sobre a
fidedignidade das informações apresentadas.
Nesse sentido, cabe à agremiação comprovar documentalmente a movimentação financeira
havida nas eleições 2024, na medida em que deveria ter envidado esforços para atender às
diligências da Justiça Eleitoral em momento oportuno.
Anota-se que esta Corte vem admitindo a apresentação extemporânea de documentos
exclusivamente para fins de afastar a determinação de recolhimento de valores e, com isso,
obstar o enriquecimento sem causa da União.
No caso concreto, da análise dos documentos acostados, tem-se que não foi demonstrada a
origem dos recursos utilizados para o pagamento das despesas em questão, de modo que não se
pode atestar se a origem de tais receitas é lícita. Ademais, a título de obiter dictum,
conquanto seja possível visualizar os pagamentos efetuados, no montante total de R$ 10.000,00,
não foram apresentados os documentos fiscais relacionados, de modo que as despesas não
foram devidamente comprovadas, na esteira do que prescreve o art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Nesse sentido, os documentos apresentados não são suficientes para promover qualquer
alteração no acórdão embargado, mantendo-se a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
De igual modo, o documento de "id.129065301" e que, segundo o embargante, comprovaria a
regular quitação das despesas com a contratação de serviços de advogado e contador se refere a
uma petição de sua própria advogada, que não se presta a comprovar a origem dos recursos em
debate.
Além disso, a decisão embargada foi clara ao registrar que não foi possível aplicar os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a irregularidade em comento representa
percentual de 100% do valor total das receitas de campanha e é muito superior a R$ 1.064,10,

Num. 44807505 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032936400000043744490
Número do documento: 25120818032936400000043744490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:45:23
baliza utilizada pelo TSE para a qualificação de valor absoluto diminuto.
Assim, verifica-se que a fundamentação reproduzida no acórdão, que expressa o entendimento
deste Regional acerca da configuração de recursos de origem não identificada, foi
suficientemente exposta, de forma que não há omissão a ser sanada.
Dessa feita, a insurgência do embargante não se relaciona propriamente a quaisquer vícios, mas
sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Em verdade, o embargante pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via
dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Por fim, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que o embargante
suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.
Portanto, inexistindo omissão a ser sanada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600451-68.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: AVANTE - SAO JOSE DOS PINHAIS -
PR - MUNICIPAL - Advogados do EMBARGANTE: FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770,
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44807505 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032936400000043744490
Número do documento: 25120818032936400000043744490
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/12/2025 11:45:23

SESSÃO DE 01.12.2025